Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-46.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800192-46.2022.8.14.0006

APELANTE: JOAO VICTOR LAVAREDA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou o reconhecimento da forma tentada do delito, além da aplicação de atenuantes para redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se estão presentes elementos suficientes para a condenação do recorrente;
(ii) se o crime deve ser reconhecido como tentado, diante da rápida recuperação dos bens;

(iii) se é possível a redução da pena com base nas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, afastando-se o entendimento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade estão comprovadas por meio da confissão extrajudicial, depoimentos judiciais e restituição dos bens subtraídos.
4. A consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem, ainda que de forma breve, sendo irrelevante a recuperação posterior.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo sido reconhecida a confissão espontânea, sem redução da pena por vedação da Súmula 231 do STJ. Inviável o reconhecimento da menoridade relativa, ausente o requisito etário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse da coisa subtraída, sendo irrelevante a recuperação imediata dos bens. 2. É incabível a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo diante da presença de atenuantes, conforme a Súmula 231/STJ.

Dispositivo relevante citado:
CP, art. 157,
caput
; art. 59; art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ, STF, HC 226742/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.05.2018; STJ, REsp 1869764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por João Victor Lavareda Silva, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade (ID 26964101).

Segundo a denúncia, no dia 06.01.2022, por volta das 12h30, o recorrente, mediante grave ameaça, abordou a vítima Cecília Oliveira de Melo e lhe subtraiu uma bolsa contendo R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e um aparelho celular da marca Samsung. Após o crime, o recorrente tentou fugir, mas foi alcançado por populares e detido até a chegada da Polícia Militar. A vítima recuperou seus pertences e reconheceu o recorrente como autor do delito.

Em suas razões recursais (ID 26964108), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma tentada do delito. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, para fins de redução da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 26964110), refutando os argumentos da defesa. O
Parquet
defende a manutenção integral da sentença, destacando que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas e que o crime se consumou no momento da inversão da posse do bem, sendo inaplicável a tese de tentativa.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28936031) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, acompanhando integralmente o entendimento firmado na sentença e nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares que obstem o conhecimento do mérito recursal.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, em 06.01.2022, por volta das 12h30, o apelante, mediante grave ameaça e violência, abordou a vítima Cecília Oliveira de Melo e subtraiu sua bolsa contendo R$1.600,00 em espécie, um aparelho celular Samsung e documentos. Após a ação, empreendeu fuga, sendo perseguido pelo sobrinho da vítima, que, com o auxílio de populares, conseguiu detê-lo e recuperar os bens. O apelante foi conduzido à Delegacia pela polícia militar e confessou os fatos em sede policial.

A materialidade está consubstanciada nos termos de apreensão e de entrega à vítima da bolsa, do aparelho celular e da quantia subtraída, na confissão extrajudicial do apelante e na prova testemunhal colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo firme nas declarações judiciais da vítima, que, em audiência, afirmou que foi empurrada pelo apelante, que lhe tomou a bolsa com seu aparelho celular e dinheiro em espécie e fugiu, sendo por ela reconhecido posteriormente, tanto pela fisionomia que visualizou no momento da abordagem quanto pelo fato de que ele ainda portava a
res furtiva
.

Confirmando o relato, o policial militar Cássio Augustos Janau da Silva declarou em juízo que o apelante já estava detido por populares ao responderem à comunicação do roubo e que os objetos subtraídos foram encontrados em sua posse.

Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, mormente quando corroborada por testemunhos policiais harmônicos e coerentes, como se verifica no presente caso (AgRg no AREsp 1.250.627/SC, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/5/2018; AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 19/3/2025).

Assim, impossível acatar a tese de insuficiência probatória.

Da Consumação do Roubo

O pleito defensivo para a desclassificação da imputação para a modalidade tentada também não merece acolhimento.

O apelante efetivamente subtraiu os pertences da vítima, ocasião em que houve a inversão da posse da
res
, ainda que por breve espaço de tempo, sendo a posterior recuperação irrelevante para descaracterizar a consumação do delito.

Nesse sentido, a Súmula 582-STJ e o atual entendimento do STF:

[...]
1 . É da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que “a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente” ( HC 96696, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009). [...] 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF - HC: 226742 SC, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/05/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2023 PUBLIC 24-05-2023)

Desse modo, impossível acatar o pleito de desclassificação da imputação para a modalidade tentada do crime de roubo.

Da Dosimetria da Pena

A pena-base foi fixada no mínimo legal — 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa — considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).

Na segunda fase, o magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea. Contudo, não houve redução da reprimenda aquém do patamar mínimo legal, em consonância com o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à alegada menoridade relativa, observa-se que o apelante não ostentava menos de 21 anos de idade na data dos fatos (06.01.2022), de modo que não se verifica o requisito etário exigido pelo art. 65, inciso I, do Código Penal, o que, combinado com a impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, impede a aplicação da atenuante em referência e a redução pleiteada.

Acresça-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a impossibilidade de afastamento da Súmula 231/STJ em recente julgamento, sustentando a eficácia vinculante do Tema 158 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

Assim, correta a sentença ao fixar a pena-base no mínimo legal e ao reconhecer a atenuante da confissão sem promover redução, ante o óbice legal e jurisprudencial apontado. Não há qualquer ilegalidade ou excesso na dosimetria da pena imposta ao apelante.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se incólume a sentença que condenou o apelante como incurso no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025